Tribunal: TJDFT
Processo: 0730590-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730590-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOC DE APOS E PENS CEF AGRAVADO: CARLOS CEZAR DE MOURA CARVALHO, ASSOCIACAO DOS ECONOMIARIOS APOSENTADOS DOS ESTADOS DE GOIAS E TOCANTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FENACEF, contra decisão proferida nos autos da ação de usucapião no 0735235-17.2020.8.07.0001, em que contende com CARLOS CEZAR DE MOURA CARVALHO e ASSOCIACAO DOS ECONOMIARIOS APOSENTADOS DOS ESTADOS DE GOIAS E TOCANTINS. A decisão agravada foi proferida na audiência realizada no dia 26/8/2021, saneando o processo e determinando a realização de perícia técnica em informática, sendo que FENACEF deve adiantar percentual dos honorários periciais (ID 101464001): “Pela MMa. Juíza foi proferida a seguinte DECISÃO: “Descadastre-se Willian Rodrigues de Lima como interessado no processo, pois se trata do representante legal da ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS E TOCANTINS - AEA GO/TO, sendo que a Associação já consta no polo ativo da relação processual. Diante das definições acima, o processo encontra-se saneado e organizado para efeito da produção probatória. O autor Cezar, por seu advogado, manifestou renúncia ao direito recursal quanto a esta decisão, na parte da ilegitimidade passiva de Edgard. A autora AEA GO-TO avaliará tal questão, no prazo legal do recurso. Assim, aguarde-se a preclusão desta decisão. Preclusa a presente decisão, exclua-se do polo passivo o réu Edgard e intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias: a) produzirem a prova documental complementar sobre as questões de fato que a comportam; b) apresentarem quesitos e assistentes técnicos para a prova pericial. A perícia, que será na área técnica de informática, está sendo determinada de ofício, razão pela qual, caberá aos autores arcarem com 50% do valor dos honorários periciais, sendo 25% para cada um, e à ré FENACEF arcar com os 50% restantes. Caso haja reforma da decisão e o réu Edgard venha a integrar a relação processual novamente, os 50% da parte ré serão repartidos entre ele e a FENACEF à razão de 25% para cada um. Após essas providências venham os autos conclusos para nomeação do perito e definição dos próximos passos para a produção da prova pericial.”. Nada mais havendo, o presente ato foi encerrado às 16h14. O termo, que foi lavrado pelo secretário de audiência, Stanlley J. Vasconcelos, matrícula 318729, será inserido no processo eletrônico mediante assinatura digital do(a) magistrado(a), em despacho a ser proferido em separado, ficando dispensada a assinatura física dos presentes, visto que a audiência se realizou de forma virtual.” Em seu recurso, a parte agravante pede a atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, pede a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se o ônus do adiantamento de honorários periciais apenas da parte que requereu expressamente a sua produção, de forma a adequá-la à legislação processual vigente que vincula o ônus do adiantamento de honorários periciais, primeiramente, à parte que a requereu. Afirma que não solicitou a produção de prova pericial e que, existindo requerimento expresso do polo ativo da lide, não há se falar em determinação de produção de prova pericial de ofício pela Juíza da origem, considerando ainda o caráter específico da prova pericial requerida: perícia técnica em análise de sistemas. Com efeito, o referido rateio, na presente controvérsia, se mostra contrário ao disposto no do art. 95 do Código de Processo Civil, que afirma a titularidade do ônus do adiantamento de honorários da parte que a tenha requerido, o que foi efetivamente pleiteado pela Associação dos Economiários Aposentados dos Estados de Goiás e Tocantins em sede de inicial. Esclarece que o ônus do adiantamento primeiramente à parte que requereu a produção de prova pericial, sendo devido pelas duas partes apenas em hipóteses nas quais não haja requerimento, sendo deferida de ofício, ou caso seja requerida por ambas as partes. Afirma que cabendo ao autor o ônus probatório de fato constitutivo de seu direito, cabe, da mesma forma, ao polo ativo o adiantamento de honorários periciais como consequência de seu requerimento. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. No caso em tela, não cabe o manejo de agravo de instrumento contra decisão saneadora, proferida em ação de conhecimento, que determina a parte a realização do adiantamento de percentual de honorários periciais, não se aplicando a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). A decisão agravada além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017) “[...]Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/04/2018.) “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (Acórdão n.1086765, 07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/04/2018). Dentro deste quadrante, com fundamento no artigo 932, III e parágrafo único, c/c artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator